Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746225-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 036 S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência requerida pela ré/agravada em reconvenção para determinar a sua imissão na posse do imóvel (sala comercial no valor de R$ 131.215,43) adquirido e não quitado pelos agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) pagaram entrada de R$ 53.083,16 e parcelaram o saldo devedor em 95 vezes (de R$ 822,24), mas não conseguiram adimplir pontualmente as parcelas; 2) tentaram, sem sucesso, acordo para pagamento do débito; 3) sem qualquer notificação prévia, o imóvel foi levado a leilão e adjudicado pela agravada; 4) em contestação, a ré/agravada concordou em reter apenas 25% do total recebido e restituir o remanescente aos agravantes, todavia, sequer caucionou esse valor; 5) devem permanecer no imóvel (no qual a agravante Jacqueline exerce a sua atividade laboral e o estágio de seus alunos) enquanto não receber o valor a que tem direito; 6) até o mês de abril de 2019, já haviam pago R$ 194.567,35, conforme extrato enviado pela própria agravada, ou seja, valor muito superior ao do contrato e do próprio bem, razão pela qual se faz necessária a realização de perícia contábil para definição do valor do débito, em razão de divergências quanto ao critério de reajuste das prestações do contrato de financiamento; 7) há benfeitorias realizadas no imóvel que devem ser indenizadas pela agravada, juntamente com a devolução de, no mínimo, 75% do que foi pago, conforme por ela confessado em contestação. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam mantidos na posse do imóvel até o trânsito em julgado da sentença e a restituição integral do valor devido pela agravada. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a própria agravada concordou em reter parte dos valores recebidos dos agravantes e restituir o remanescente a eles (Contestação de ID 71973506 do processo originário), o que ainda não ocorreu. Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de terem que desocupar o imóvel no qual exercem sua atividade laboral. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator